Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-11.2023.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Pleito que visa à concessão de pensão por morte a filho maior de ex-servidora falecida interditado judicialmente, por ser portador de moléstia incapacitante – Sentença de procedência – Controvérsia acerca da capacidade total e permanente do autor para qualquer atividade laborativa e se preexistente ao óbito da servidora - Questão fática que

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Pleito que visa à concessão de pensão por morte a filho maior de ex-servidora falecida interditado judicialmente, por ser portador de moléstia incapacitante – Sentença de procedência – Controvérsia acerca da capacidade total e permanente do autor para qualquer atividade laborativa e se preexistente ao óbito da servidora - Questão fática que não dispensa a dilação probatória para a comprovação da alegada incapacidade - Prova pericial expressamente postulada pela requerida - Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à vara de origem para realização de perícia médica – Remessa necessária e recurso da requerida providos, prejudicada a análise do recurso do autor.